Tribunal: TJBA
Processo: 8073912-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073912-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANE VELOSO PEREIRA MOURA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Concurso público para cargo de operador de processos de água e esgoto. Contratação de terceirizados durante a vigência do certame. Expectativa de direito à nomeação. Ausência de demonstração inequívoca de preterição. Recurso
de agravo de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação ordinária que indeferiu pedido de tutela antecipada para determinar a imediata nomeação e posse da parte autora, aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso público realizado por empresa estatal. Sustenta-se que houve preterição decorrente da contratação de pessoal terceirizado, em número expressivo, para exercer funções semelhantes às do cargo para o qual foi aprovada, durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se a contratação de operadores terceirizados configura preterição arbitrária e imotivada de candidata aprovada fora do número de vagas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com efeitos de nomeação e posse.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), reconhece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo apenas diante de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pela contratação de terceiros para funções idênticas, durante a vigência do concurso e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

4. O controle judicial em matéria de concursos públicos deve incidir sobre atos administrativos que revelem desvio de finalidade ou burla à regra constitucional do concurso público, sendo vedada a interferência judicial baseada apenas em juízo de conveniência administrativa.

5. No caso concreto, embora o número de contratados (212 operadores terceirizados na regional em que a recorrente foi aprovada) seja relevante, os documentos constantes nos autos não comprovam, de forma inequívoca, que os terceirizados executam atividades privativas e permanentes do cargo efetivo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

6. O contrato administrativo e seus anexos revelam a prestação de serviços de manutenção e operação, mas sem demonstração clara de identidade funcional com as atribuições do cargo previsto no edital, o que exige produção probatória em fase instrutória.

7. A alegação de desemprego da parte autora e de eventual perda financeira não configura, por si só, risco de dano irreparável, sendo possível a recomposição patrimonial em caso de procedência do pedido ao final da ação.

8. A antecipação dos efeitos da tutela, nas circunstâncias do caso, equivaleria a julgamento de mérito e restrição indevida à discricionariedade administrativa, afrontando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento
des
provido.
Recursos de agravo interno prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8073912-39.2024.8.05.0000
, em que é agravante
JULIANE VELOSO PEREIRA MOURA

e agravad
o

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
JULGAR PREJUDICADO
o recursos de agravo interno, e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.